Tribunal: STF
Processo: AI 806329
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE SEXTA PARTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A ofensa a direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF).



    2. Na hipótese em apreço, o cálculo do adicional de sexta-parte foi solucionado à luz do art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. 



    3. Ademais, a controvérsia tratada nos autos já foi analisada no AI 839.496 RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, em que o Plenário desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita a análise de norma infraconstitucional. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – SERVIDOR PÚBLICO – ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO -PARCELA SEXTA-PARTE – EXTENSÃO AOS CELETISTAS – BASE DE CÁLCULO. A matéria já foi objeto de discussão no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, tendo os respectivos órgãos julgadores exarado posicionamento segundo o qual o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo não estabeleceu diferenciação entre servidor público regido pela CLT, espécies do gênero servidor público. Acerca da base de cálculo da parcela sexta-parte, cabe assinalar ter a referida norma assegurado aos servidores públicos do Estado de São Paulo dois benefícios distintos, a saber, adicional por tempo de serviço e sexta-parte, estabelecendo, quanto a este, a base de cálculo sobre os vencimentos integrais. Incidência da Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento desprovido.



    5. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a tempestividade o agravo regimental e negar-lhe provimento.